Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSÍVEL FRAUDE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em situações que envolvam filho menor de idade a necessidade dos alimentos é presumida em toda sua amplitude para abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação e, portanto, os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
2. A quebra de sigilo bancário e fiscal são medidas excepcionais que podem ser deferidas em casos específicos em que não sejam evidenciadas outras formas possíveis e menos gravosas para comprovar a capacidade econômica ou se a parte se recusar a prestar as informações, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal.
3. A finalidade da ação de alimentos pode ensejar a produção de provas com o intuito de comprovar a capacidade do alimentante e necessidade do alimentando.
4. Em razão das movimentações financeiras possivelmente suspeitas e observadas nos extratos encaminhados pelos bancos oficiados, não é possível concluir de forma cabal acerca do verdadeiro intuito das transferências envolvendo o valor vinculado à venda do imóvel do agravado, com uma eventual fraude à execução referente à alienação do referido bem
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.